Tribunal: TJES
Processo: 5018261-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018261-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA HELENA DOMINGOS CASTIGLIONI

AGRAVADO: IVANETE DOMINGOS CASTIGLIONI

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA MODESTA E VÍNCULO EMPREGATÍCIO TEMPORÁRIO. RECURSO PROVIDO
.

I.
CA
SO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Maria Helena Domingos Castiglioni contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina/ES, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça nos autos de ação de interdição ajuizada pela agravante em face de Ivanete Domingos Castiglioni. A agravante sustentou que, embora tenha auferido rendimentos mensais modestos nos últimos meses, encontra-se atualmente desempregada em razão do encerramento de seu contrato temporário como servidora da educação estadual
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça à agravante, à luz da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, salvo prova em sentido contrário.

4. A existência de vínculo empregatício precário, de natureza temporária e já encerrado, associada a rendimentos modestos e despesas essenciais comprovadas, indica plausibilidade na alegação de hipossuficiência econômica.

5. A análise sumária própria da fase processual não revelou elementos capazes de infirmar a presunção legal da declaração de insuficiência de recursos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A pessoa natural que apresenta declaração de hipossuficiência faz jus à gratuidade de justiça, salvo quando comprovada a sua capacidade econômica para arcar com as despesas processuais.

2.
A inexistência de vínculo empregatício estável e a demonstração de renda modesta reforçam a presunção legal de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do C
ódigo de Processo Civil
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018261-89.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: MARIA HELENA DOMINGOS CASTIGLIONI.

AGRAVADA: IVANETE DOMINGOS CASTIGLIONI.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Maria Helena Domingos Castiglioni interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no id 53776460 do processo de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Segunda Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Colatina, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ela nos autos ação de interdição que ajuizou contra Ivanete Domingos Castiglioni.

Nas razões do recurso (id 11051810) alegou a agravante, em síntese, que “apesar de possuir renda no valor líquido de R$ 3.956,07(três mil novecentos e cinquenta e seis reais e sete centavos) e no mês de outubro R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) a Agravante trabalha como contratada pelo Estado do Espírito Santo, porém a mesma possui contrato temporário de trabalho, e no próximo mês, não terá contrato assinado, ficando esperando ser selecionada em processo seletivo para ingresso na Educação, ou seja, atualmente ENCONTRA-SE DESEMPREGADA”.

Requereu o provimento do recurso para reforma da respeitável decisão recorrida e concessão a ela do benefício da gratuidade de justiça.

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição
que este recurso
comporta não constatei a existência de elementos que infirmem a
afirmação
de precaridade econômica
da
recorrente
.

Considerando a declaração de hipossuficiência apresentada pela
a
gravante, os comprovantes de rendimentos que demonstram uma renda modesta e, sobretudo, a natureza temporária e com prazo de encerramento de seu vínculo empregatício, somadas às despesas essenciais alegadas e comprovadas, evidencia-se a verossimilhança da alegação de insuficiência de recursos.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso e, deste modo, concedo agravante o benefício da gratuidade de justiça.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.